Tribunal: TJDFT
Processo: 0715295-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. REVELIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. COBRANÇA. AMPLIAÇÃO OBJETIVA. CONSENTIMENTO DO RÉU. OBRIGATORIEDADE. ALUGUEL. DÍVIDA DE ENCARGOS. PAGAMENTO PELO LOCADOR. RESSARCIMENTO. CABIMENTO.
1. A decretação da revelia não obsta o exame dos documentos juntados com a contestação intempestiva.
2. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar que a parte adversa não faz jus ao benefício.
3. Nos moldes do art. 329 do Código de Processo Civil, o autor pode alterar o pedido até a citação, independentemente do consentimento do réu, entretanto, até o saneamento do processo, a concordância é imprescindível, não podendo haver ampliação da pretensão sem manifestação da parte contrária.
4. O locador que pagar dívidas de encargos da locação e para retirar seu nome de banco de proteção ao crédito em razão dessas dívidas, para evitar enriquecimento ilícito, tem direito ao ressarcimento.
5. Recurso parcialmente provido.